Tribunal: TJDFT
Processo: 0009316-41.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009316-41.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Nada a prover quanto à petição de ID 28804394, uma vez já foi expedido o ofício requerido em 18/04/2018, conforme ID 7943950 - Pág. 4. 2. Preclusa a presente decisão, aguarde-se na ordem cronológica de pagamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac